Tribunal: TJMT
Processo: 1023001-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023001-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WANDERSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.687.741-61 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – SEMIABERTO - CONDICIONAR A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA À PRÉVIA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
QUANDO O ESTADO NÃO DISPÕE DO DISPOSITIVO
-
MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não dispondo o Estado, ainda que temporariamente, de contrato que lhe possibilite a monitoração dos apenados por meio de tornozeleira eletrônica, não se pode impedir o apenado de usufruir do regime prisional que faz jus. Afigura-se como manifesta coação ilegal o condicionamento do acesso ao regime semiaberto à instalação de aparelho de monitoração eletrônica quando o Estado não dispõe do dispositivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023001-82.2021.8.11.0000

PACIENTE: WANDERSON ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública, em benefício de
WANDERSON ALVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Narra que o paciente cumpre pena em regime fechado e foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto, sendo estabelecida, dentre outras condições, a monitoração eletrônica por tornozeleira.

Na referida decisão, o magistrado condicionou a expedição de alvará de soltura à prévia instalação do aparelho de monitoração eletrônica.

Aduz, no entanto, que por razões administrativas,
“
o contrato com a empresa SPACECOM S.A foi encerrado e o processo de contratação de nova empresa encontra-se em andamento, sendo certo que a fase de lançamento de envio de propostas para a realização do pregão eletrônico ocorrerá no dia 16/12/2021. Assim sendo, levando-se em consideração que o recesso forense está próximo de se iniciar e que, com isto, muitas repartições do Estado estarão com serviços suspensos, é certo que o procedimento poderá perdurar por dias e, enquanto isto, o paciente continuará segregado mesmo após ter adquirido o direito de ser posto em liberdade (16/08/2021)
”.

Assim, reclama da demora na implementação da progressão de regime do paciente,
postula
ndo
a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para determinar
a expedição de alvará de soltura, independentemente da instalação do aparelho de monitoração eletrônica.
No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
,

“
para que o magistrado singular implemente o regime semiaberto por ele deferido, independentemente de instalação de aparelho de monitoração eletrônica, se indisponível”,
id. 113878488.

As informações de praxe foram prestadas, esclarecendo o Magistrado singular, que determinou
“
o recuperando WANDERSON ALVES DOS SANTOS seja imediatamente posto em liberdade, independentemente da instalação do aparelho de monitoração eletrônica, salvo se por outro motivo não deva permanecer preso.”
id.
116185997.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID.
118028998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

VOTO:

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicialmente fechado, sendo que tal condenação foi readequada pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal para 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Em 14.12.2021 foi retificado o cálculo de pena do paciente, prevendo como data de progressão de regime o dia 16.08.2021.

Assim, em 15.12.2021, foi homologado o cálculo de pena elaborado e promovido o recuperando Wanderson Alves Dos Santos, ao regime semiaberto, sob as seguintes condições:
“(A) Não alterar endereço sem prévia autorização judicial; (B) Não frequentar bares, casa de jogos ou apostas, boates, prostíbulos e similares; (C) Não portar armas nem qualquer instrumento ou objeto capaz de ofender a capacidade e a integridade de outrem; (D) Comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar e justificar suas atividades, inclusive, com a atualização de endereço; (E) Manter boa conduta social; (F) Recolhimento domiciliar noturno, devendo retornar a sua residência às 20h00min, podendo sair às 06 horas para trabalhar. Aos finais de semana recolher-se o dia todo em casa. (G)
MONITORAMENTE ELETRÔNICO POR MEIO DE TORNOZELEIRA
.”

Contudo, o Juízo
a quo
,
determinou a permanência do paciente em regime fechado até a disponibilização do equipamento eletrônico.

Delineado o panorama fático, a fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do
deferimento do pedido liminar
, não houve modificação na situação fática:

“ (...)

O direito ao regime semiaberto foi reconhecido pelo próprio magistrado singular. A forma de cumprimento está disciplinada no artigo 35 do Código Penal e artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais.

Porém, também é público e notório que inexiste estabelecimento adequado no Estado de Mato Grosso, restando aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento [vedada a imposição do regime fechado, conforme decidido pelo STF no RE n. 641320-RS], como também à vulgarização da pena em regime semiaberto.

Dentre as alternativas, está a inclusão do apenado do regime semiaberto em prisão domiciliar e, como meio de fiscalizá-lo, impor o monitoramento eletrônico, conforme autorizado pelo artigo 146-B, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

Porém, o monitoramento eletrônico é um
mero mecanismo de fiscalização
, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

Inclusive, a utilização da monitoração eletrônica para fins de fiscalização de presos provisórios e reeducandos em regime semiaberto é prática relativamente nova, porquanto dependia para sua implantação de fornecimento dos equipamentos pelo Poder Executivo.

E, não dispondo o Estado, ainda que temporariamente, de contrato que lhe possibilite a monitoração dos apenados por meio de tornozeleira eletrônica, não se pode impedir o apenado de usufruir do regime prisional que faz jus, inclusive porque reconhecido pelo próprio magistrado singular.

Sendo assim, afigura-se como manifesta coação ilegal o condicionamento do acesso ao regime semiaberto à instalação de aparelho de monitoração eletrônica quando o Estado não dispõe deste.

Por estas razões,
defiro
o pedido de liminar, para que o magistrado singular implemente o regime semiaberto por ele deferido, independentemente de instalação de aparelho de monitoração eletrônica, se indisponível. (...)”.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar e determinar ao
magistrado singular que implemente o regime semiaberto por ele deferido, independentemente de instalação de aparelho de monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022